Tribunal: TJDFT
Processo: 0728667-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXERCÍCIO DO DIREITO DE QUEIXA. PRAZO DECADENCIAL. CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. Sobre o prazo decadencial ao exercício do direito de queixa-crime ou representação, segundo previsto no artigo 103, caput, do Código Penal, e no artigo 38, do Código de Processo Penal, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime. A teor do artigo 806, do Código de Processo Penal, salvo nos casos de comprovada pobreza, nas ações intentadas mediante queixa, os atos ou diligências não se realizarão, sem que seja depositada em cartório a importância das respectivas custas. Nas ações penais de iniciativa privada, via de regra, são sanáveis os vícios procedimentais que não induzem a inépcia da petição inicial (tais como recolhimento de custas e regularização de representação processual), devendo ser oportunizado ao interessado regularizá-los. Todavia, não se trata de benesse perpétua, devendo o eventual vício ser sanado dentro do prazo decadencial de 6 meses, contados do conhecimento da autoria, sob pena de se elastecer indevidamente o período para o exercício do direito de queixa ou representação, em manifesta contrariedade a texto expresso de lei.